Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DURANTE TODO O CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão do livramento condicional pressupõe o preenchimento pelo apenado de requisitos objetivos e subjetivos, inexistindo limitação temporal para a observação do requisito subjetivo, consubstanciado no bom comportamento durante a execução da pena. A conduta do apenado deve ser analisada durante todo o período de cumprimento da pena.
2. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses aventadas pelas partes, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
3. Recurso conhecido e desprovido.